Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602867-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0602867-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - DIONEY FÁBIO BARROCA -
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIONEY FABIO BARROCA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
DIONEY FABIO BARROCA (REQUERENTE)
ROGERIO CALAZANS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725750
23/09/2023
16:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.527

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602867-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIONEY FABIO BARROCA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
REQUERENTE: DIONEY FABIO BARROCA
ADVOGADO: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - OAB/PR35955
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA
" O U T R O S
R E C U R S O S "
N Ã O
U T I L I Z A D O S N A C A M P A N H A .
CLASSIFICAÇÃO COMO SOBRA DE
CAMPANHA. VALOR RECOLHIDO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE DE MENOR GRAU.
RESTITUIÇÃO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Os valores da conta de Outros
Recursos não utilizados constituem
sobras de campanha, sendo obrigatório
o recolhimento do valor ao órgão
partidário, na forma do art. 50, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

2. O recolhimento equivocado de R$
40,00, a título de sobra de campanha da
conta "Outros Recursos" ao Tesouro
Nacional" configura irregularidade de
menor grau, autorizando a mera
aposição de mera ressalva.

3. Apesar do recolhimento equivocado,
Num. 43725750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11

permanece a obrigação de restituição do
valor de R$ 40,00 ao órgão partidário, na
forma do art. 50, § 4º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DIONEY FÁBIO
BARROCA, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43122686) e das contas finais
(ID 43227415).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43242714), não houve impugnação (ID 43356897).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43603816).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas sobras de campanha da conta de Outros Recursos,
tendo sido recolhido o mediante guia GRU ao Tesouro Nacional, e não sendo repassada
ao partido; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para o candidato prestador de contas; d) houve
repasse de recursos, no montante de R$ 13.359,10 (treze mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e dez centavos), sendo R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) de recursos
financeiros próprios – Outros Recursos, e R$ 4.559,10 (quatro mil, quinhentos e cinquenta
e nove reais e dez centavos) de recursos estimáveis em dinheiro por partido político –
Fundo Partidário; e) foram identificadas sobras de campanha no valor de R$ 40,00
(quarenta reais); f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas
contas de campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha para
Num. 43725750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11

o prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de recursos de fonte
vedada;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalva (ID 43649448).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. "Sobras de campanha" da conta Outros Recursos transferidas de
forma equivocada ao Tesouro Nacional.

A irregularidade abordada é relacionada tanto no item “9” do parecer técnico
Num. 43725750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11

(id. 43603816). O Setor Técnico apontou que houve sobras de campanha no montante de
R$ 40,00 (quarenta reais) referente à conta de Outros Recursos, a qual deveria ser
repassada ao órgão partidário, porém o repasse do valor foi feito ao Tesouro Nacional,
mediante guia GRU, em contrariedade ao art. 50, § 1º e 2°, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e
os gastos financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos
durante a campanha até a data da entrega das prestações de
contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas
ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve
ser juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo
recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na
contabilidade do partido político.

(...)

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º
deste artigo devem ser depositadas na conta bancária do partido
político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista
na resolução que trata das prestações de contas anuais dos
partidos políticos.

Portanto, a norma prevê que os recursos não utilizados, oriundos da conta de
Outros Recursos, devem ser repassados, ao final da prestação de contas, ao partido
político do candidato (PTB).

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral, conforme se infere dos
seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – [...] SOBRAS DE
Num. 43725750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11

CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS[...].
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. [...] 7. A sobra
financeira referente à diferença positiva entre os recursos
financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha constitui sobra de campanha e deve ser transferida ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, até a data prevista para
a apresentação das contas à Justiça Eleitoral, nos termos do art.
50 § 1º da Res. TSE n. 23.607/2019 [...]10. Irregularidades de
pequena monta que, no conjunto, não comprometem a
transparência e confiabilidade das contas. 11. Contas aprovadas
com ressalvas [...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060333726, Acórdão de, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

No caso concreto, o prestador, de forma equivocada, declarou a existência de
recursos não utilizados da conta Outros Recursos no valor de R$ 40,00 (quarenta reais),
mas ao invés de recolher o valor devido ao órgão partidário, na forma do art. 50, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, recolheu o valor ao Tesouro Nacional, o que só deveria ser
feito em caso de sobra de recursos de origem pública, o que não é o caso dos autos.

No entanto, em que pese o reconhecimento da irregularidade, o valor de R$
40,00 (quarenta reais) é irrisório, porque representa apenas 0,3% do total de receitas
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
anotar mera ressalva na prestação de contas.

Contudo, deve o respectivo valor ser recolhido ao partido político, nos termos
do art. 50, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS apresentadas por
DIONEY FÁBIO BARROCA, relativas à sua candidatura ao cargo de deputada federal nas
eleições de 2022 pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, com determinação de
recolhimento de R$ 40,00 ao órgão partidário, como determina o art. 50, § 2º, da Res.
TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse
acórdão.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator
Num. 43725750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602867-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIONEY
FABIO BARROCA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROGERIO
CALAZANS DA SILVA - PR35955 - REQUERENTE: DIONEY FABIO BARROCA - Advogado
do REQUERENTE: ROGERIO CALAZANS DA SILVA - PR35955 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:02:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316023120100000042684944
Número do documento: 23092316023120100000042684944
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 11:11:11